Tribunal: TJMT
Processo: 1026599-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026599-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), E. S. T. (TERCEIRO INTERESSADO), E. S. T. - CPF: 093.243.225-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos
Tobramicina
300mg/5ml ou
Colistimetato
de Sódio 1.000.000 UI em favor de menor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a competência do juízo e a responsabilidade do Estado no fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS; e (
ii
) o interesse processual ante a alegada ausência de prévio requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos é solidária, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, não havendo que se falar em incompetência do juízo estadual.

4. O prévio requerimento administrativo não é exigível em casos que envolvam urgência médica e direito fundamental à saúde, havendo comprovação nos autos de prévia tentativa de obtenção do medicamento junto à Secretaria Municipal de Saúde.

5. A existência de plano de saúde privado não afasta a responsabilidade do Estado na garantia do direito constitucional à saúde, especialmente em situações de urgência devidamente comprovadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos não se afasta pela existência de plano de saúde privado. 2. O prévio requerimento administrativo não é exigível quando demonstrada a urgência médica e o risco ao direito fundamental à saúde."

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 297, 536 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240 (Tema 350/RG); STF, Tema 793/RG; STF, Tema 1.234/RG.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1012275-21.2024.8.11.0040, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, representando o menor E. S. T.
,
que
deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos:

“
De todo o exposto, ante os fatos trazidos aos autos e considerando o quadro clínico da parte autora, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar aos requeridos disponibilizem pelo tempo necessário UM DOS medicamentos TOBRAMICINA 300 MG/5 ML OU COLISTIMETATO DE SÓDIO 1.000.000 UI, em favor de EDUARDO SEIBERT TEIXEIRA, em caráter de URGÊNCIA, sob pena de aplicação das medidas previstas nos artigos 297 e 536, ambos do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias
da ciência desta decisão.

Necessário esclarecer que a cominação de multa para o descumprimento da medida não se revela oportuno, por ora, já que a possibilidade de bloqueio de valores se mostra mais adequada à tutela jurisdicional, caso necessário.
”.

Inconformado,
o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo,
pretendendo reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a determinação que lhe foi imposta, por entender a incompetência do juízo prolator, vez que a responsabilidade na prestação vindicada é exclusiva da União, por se tratar de medicamento fora do SUS, invocando a aplicação do precedente qualificado sob o Tema 793 e do Tema 1.234 da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal.

Alega a incompetência do Estado de Mato Grosso, pois o menor possui plano de saúde. Verbera a falta de interesse processual ante a ausência de requerimento administrativo.

Afirma, subsidiariamente, caso haja a manutenção da decisão, que há necessidade de renovação periódica da prescrição médica, vez que o medicamento é de uso prolongado.

Nesse contexto, defendendo a probabilidade no provimento do recurso, pugna
p
elo
reconhecimento da incompetência absoluta do juízo estadual. Subsidiariamente, pleiteia que, em caso de manutenção da decisão, sejam observados critérios que garantam o equilíbrio administrativo e financeiro, como: a limitação do preço do medicamento ao teto previsto pela Tabela CMED; a renovação da prescrição médica a cada três meses;
e
a liberação gradual de valores públicos vinculada à prestação periódica de contas
.

Indeferido o efeito suspensivo ao recurso (Id.

241052182
).

Em Id. 246498683 foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
des
provimento do recurso de a
gravo de instrumento

(
I
d.
257066184
).

Em Id.
243966679
, foi certificada a dispensa do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1012275-21.2024.8.11.0040, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, representando o menor E. S. T., que
deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Tobramicina
300mg/5ml ou
Colistimetato
de Sódio 1.000.000 UI ao menor.

O recorrente alega, em síntese, a incompetência do juízo prolator, a ilegitimidade passiva do ente estadual e a ausência de interesse processual em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo. Subsidiariamente, pleiteia a limitação do custo do medicamento à Tabela CMED e a renovação periódica da prescrição médica.

Após análise detalhada dos autos, entendo que o recurso não merece provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

É
de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes
públicos, o
entendimento
é firme
de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
a
rts
.
23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7°, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o
Estado, a
União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de cirurgia, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente
público

ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Assim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), sedimentou entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária no âmbito da saúde pública, podendo qualquer deles figurar no polo passivo de ações que visem à garantia de tratamentos médicos necessários.

Registre-se que cabe à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, consoante as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Somado a isso, recentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234), Ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual padronizou-se a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No entanto, unicamente quanto à competência jurisdicional, o STF decidiu por modular os efeitos da decisão apenas aos processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento, em 19.
0
9.2024.

Logo, considerando que a ação originária foi ajuizada em
0
5
.09
.2024, não está abarcada pelos requisitos definidos no tema 1234 para declínio de competência à Justiça Federal.

Além disso
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n° 14, reafirmou que as regras de repartição administrativa entre os entes federados não afetam a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações dessa natureza, quando a União não é incluída como parte no processo.

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de Assunção de Competência no 14, definiu a seguinte tese:

“a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). [
g.n
].

Logo, não há falar em incompetência do juízo estadual, sendo correto o processamento da ação na origem.

Ainda,
observo
que
a decisão recorrida se revela em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A propósito
:

DIREITO À SAÚDE.
P
edido de fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150mg pelo Estado. Procedência. Preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional pleiteado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela disponibilização do medicamento.
Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS (TJ-SP - AC: 10501412320218260114 SP 1050141-23.2021.8.26.0114, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 27/09/2022, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2022).
[
g.n
.]
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Fornecimento do medicamento
Ofev
(
Nintedanibe
) 150mg, para combate de fibrose pulmonar idiopática que acomete o autor.
Decisão que deferiu o pedido, em tutela provisória de urgência, determinando houvesse o fornecimento do medicamento, solidariamente pelos réus, em dez dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais. Reforma parcial.
Medicamento importado e de alto custo que deve ser fornecido pelo Estado.
Precedente da Câmara. Minoração da multa diária para duzentos reais, por excessiva. Dilatação do prazo para 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do Estado da decisão liminar em agravo, para o fornecimento da medicação, em regime de urgência. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido (TJ-SP - AI: 20789125020188260000 SP 2078912-50.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 20/08/2018, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2018).
[
g.n
.].

Nota-se que a
decisão
d
irecionou

o fornecimento

da medicação

a
o Estado de Mato Grosso
(tratando-se de fármaco
s
de alto/ médio custo não disponível na assistência farmacêutica municipal)
, devendo ser atendidas as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF, em respeito, inclusive, ao dever de observância dos precedentes, contido no art. 927 do CPC
.

Por fim, o
agravante sustenta que a ação judicial carece de interesse processual, alegando a ausência de prévio requerimento administrativo junto ao Sistema Único de Saúde (SUS). Todavia, tal argumentação não se sustenta frente à análise dos autos.

Primeiramente, a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 631.240 (Tema 350 da Repercussão Geral), estabelece que o prévio requerimento administrativo é exigido apenas para benefícios que dependam da análise discricionária da Administração Pública. No caso em análise, estamos diante de uma urgência médica envolvendo direito fundamental à saúde, cuja satisfação não pode ser postergada sem risco de agravamento irreversível ao estado clínico do menor beneficiário da tutela.

Além disso, verifica-se nos autos
de origem (Id. 168141123)
que
há diligência
junto à Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso para obter os medicamentos pleiteados, recebendo resposta negativa sob o argumento de que tais medicamentos não constavam da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME). Tal recusa administrativa caracteriza o exaurimento das vias extrajudiciais, suprindo a alegada ausência de requerimento prévio.

Portanto,
está plenamente configurado o interesse processual, uma vez que a tutela jurisdicional é necessária para garantir a proteção imediata ao direito à saúde do menor, assegurando a eficácia dos princípios constitucionais que regem a matéria.

Insta salientar que
os pedidos de: a) limitação do preço ao teto da tabela CMED; b) realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD de forma gradual;
não foram apreciados ou discutidos pelo magistrado na origem. Portanto, devem ser
direcionados ao Juízo de primeiro grau, a quem caberá a análise, sob pena incorrência de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

de agravo de instrumento
interposto e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

para manter inalterada a
decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025